Tribunal: STF
Processo: RHC 214783
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 



    2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido.